Tribunal: CARF
Processo: 19515.004417/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004417/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.083 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
CLARICE SALLES DE CARVALHO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art.
150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver
dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do
CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação a decadência, ao pedido de julgar nulos
e insubsistente a acusação por manifestamente ilegais, na parte conhecida, rejeitar a prejudicial
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004417/2007-54
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004417/2007-54

Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-33.877 – 11o Turma da
DRJ/SPOII (e-fls. 191 e segs.).
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 24/12/2007, o Auto de Infração
As fls. 156 a 158, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2002,
por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 12.850,88,
dos quais R$ 5.225,00 correspondem a imposto; R$ 3.707,13 juros de mora (calculados
até 30/11/2007); R$ 3.918,75 de multa proporcional passível de redução.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento, fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valor creditado no Banco Banespa, de R$
19.000,00, agência 726, conta corrente 0726-01-000421-9 em 07/08/2002 com o
seguinte histórico dep 24h. O contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizado nesta operação,
conforme o Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração
Enquadramento Legal: Art. 849 do RIR199; Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002.
Da Impugnação
Questiona a ilegalidade do lançamento ex oficio por abranger período em que já se
operou a decadência nos termos dão art. 150, §4° do Código Tributário Nacional - CTN
Do Pedido
Requer que seja acolhida As razões da impugnação e julgar nulos e insubsistentes, tanto
a acusação de infração como o lançamento ex oficio ora impugnados, cancelando as
exigências de IRPF, multa e acréscimos por manifestamente ilegais.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DA NÃO DECADÊNCIA
Foi suscitada apenas a decadência do lançamento na impugnação relativo a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2002.
De acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN compete
privativamente A autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004417/2007-54

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I), exceto nas hipóteses de antecipação da data
de inicio do prazo decadencial, estabelecida pelo parágrafo único do art. 173 do CTN, e
de declaração de nulidade do lançamento por vicio formal (CTN, art. 173, II).
(...)
Assim, no caso de fatos relativos ao imposto de renda da pessoa fisica - IRPF do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2002, o
primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o imposto poderia ter silo lançado é
01/01/2004 e o término do prazo decadencial de 5 anos ocorreria em 31/12/2008.
Desta forma, tendo em vista que o contribuinte tomou ciência da lavratura do auto de
infração em 28/12/2007, conforme o Aviso de Recebimento (fls. 162), anteriormente a
31/12/2008, o direito de lançar não estava extinto. Destarte, não se vislumbra
decadência.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
O contribuinte requer em seu pedido julgar nulos e insubsistente a acusação por
manifestamente ilegais, oportuno se faz um rápido histórico da legislação vigente sobre
a tributação de depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do
ordenamento jurídico que regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente
lançamento.
Da Lei n° 8.021
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12/04/1990, que
assim dispunha em seu art. 6° e parágrafos:
(...)
A vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários
injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Da Lei n° 9.430
(...)
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente
daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a edição da Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
que, no art. 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
Diz o referido texto legal, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4° da Lei
n°9.481, de 13/08/1997, in verbis:
(...)
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004417/2007-54

instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza requeridos pela Lei n° 8.021/1990.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
para sua aplicação: a da Lei n° 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação da
origem dos recursos A demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse ,este o
critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei n° 9.430, de 1996, está
condicionada apenas A falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indicio
de omissão de rendimentos.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2010, Recurso Voluntário, fls. 204 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que diz que a decisão da DRJ é nula, injurídica e ilegal; o lançamento está decadente nos termos
do art. 150, §4o e art. 156, inc. V do CTN; a ilegalidade do lançamento de ofício por abranger
informações de valor mensal inferior ao admitido pela Lei no 9.9430/96; a ilegalidade do
lançamento de IRPF com base exclusivamente em extratos bancários já proclamada pela
jurisprudência administrativa e judicial; a ilegalidade da exigência cumulada de juros moratórios
e taxa Selic sobre o suposto débito, solicita sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém com exceção da decadência e do pedido de julgar
nulos e insubsistente a acusação por manifestamente ilegais, as demais matérias do Recurso
Voluntário não constam da impugnação, logo estão preclusas.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação. O recurso voluntário não será
conhecido em relação a estes argumentos.
Da Decadência.
A recorrente alega decadência.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004417/2007-54

O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao
lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
No presente caso, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2002 (e-fls.08),
há registro de imposto pago antecipadamente, imposto retido na fonte, logo deve ser aplicada a
regra do Art. 150, § 4o do CTN
O fato gerador ocorreu em 31/12/2002, logo o lançamento poderia ocorrer até
31/12/2007.
A ciência do lançamento ocorreu em 28/12/2007, conforme AR às e-fls. 167, logo
não há que se falar em decadência.
Dos Depósitos de Origem não comprovada.

A recorrente reitera as alegações da impugnação e o acórdão de piso analisou o
pedido de julgar nulos e insubsistente a acusação por manifestamente ilegais.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte.
Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004417/2007-54

Os rendimentos e recursos declarados não são suficientes em si mesmos para
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que a presunção legal é de que os depósitos de
origem não comprovada correspondem a rendimentos omitidos. O que foi declarado não foi
omitido. Logo, mesmo para os rendimentos e recursos declarados é indispensável que o
responsável comprove individualizadamente, com documentação hábil e idônea, como deram
origem aos depósitos em sua conta bancária.
Da Sustentação Oral
O pedido de sustentação oral deve ser realizado nos termos do art. 103 anexo II do
RICARF portaria MF 1634/2023.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso Voluntário, apenas em
relação decadência, ao pedido de julgar nulos e insubsistente a acusação por manifestamente
ilegais, e, na parte conhecida, rejeito a prejudicial de decadência e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 227
DF CARF MF
Original